Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-15.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000277-15.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDILSON POMPONE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, EURICO GOUVEA DE ASSIS, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

apelAÇÕES cíveIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS. INUNDAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR. OCORRENCIA DE CHUVAS INTENSAS. PREVISIBILIDADE DAS CHUVAS. ALERTAS CLIMÁTICOS. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA COMPANHIA RÉ. FALHA NA ALOCAÇÃO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas n.º

8000277-15.2023.8.05.0144
, em que figuram, reciprocamente, como Apelantes e Apelados
EDILSON POMPONE DOS SANTOS
e
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator